Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726019-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ASM COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA D E S P A C H O A despeito da agravante nominar o presente recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários para o pleito liminar. Na verdade, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a nominar o recurso, não havendo sequer pedido ao final, nesse particular. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator